Tribunal: TJES
Processo: 5022913-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022913-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILANIA APARECIDA DE AZEVEDO OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022913-73.2022.8.08.0048

R
CTE.
:
EDILANIA APARECIDA DE AZEVEDO OLIVEIRA

RCDO.
:
BANCO
SAFRA
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SENTENÇA DE IMPROVIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
FRAUDE BANCARIA
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO
. DANOS MORAIS.
IN RE PISA.
COMPENSAÇÃO PERMITIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 5589986).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5589932), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5589930
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Em face do exposto,
REVOGO
a decisão que deferiu o pedido liminar (id.18809002) e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se o INSS para ciência da sentença e revogação da medida liminar.”

Trata-se de
a
ção declaratória de inexistência de relação contratual
combinada com suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela provisória de urgência
, sob o argumento
de
que
terceiro teria fraudado assinatura d
a
autor
a
/recorrente para contratar
empréstimo
ofertado pela
instituição
requerida/recorrida
.

Em suma,
o

Exmo. M
agistrad
o
de
1º grau

entendeu
que pelas informações e documentos elencado aos autos, evidenciou-se que
a
autor
a
, de fato, foi quem contratou os serviços da demandada e por isso julgou improcedente os pedidos prefaciais.

Com efeito, e
m
que
pese o respeito pela sentença
guerreada
,
em análise detida dos autos
e
invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
a assinatura exposta em instrumento de contrato diverge de forma significativa da assinatura d
o
autor que se têm nos autos
,
ao passo
que caberia à demandada juntar prova do real interesse d
a
autor
a
/recorrid
a
em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Veja-se:

ASSINATURA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ID. 5589919)

ASSINATURA TERMO INICIAL (ID. 5589893)

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar
as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde
a instituição financeira
de forma objetiva.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias

Nesse cenário, conforme exposto alhures, a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demostrar a inequívoca contratação, por esse motivo

se declara a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o requerido a promover o cancelamento definitivo do
s
contrato
s
objeto
s
dos autos,
conden
a-se o
réu
ao pagamento de indenização por danos materiais
que se fixa em
R$ 29.131,20 (vinte e nove mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos),

na forma dobrada,
de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
ao passo qu
e permito a compensação de eventuais valores utilizados pel
a
consumidor
a
e não comprovada a devolução.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
–
Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outro lado, quanto ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora fora vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, se tratando, assim, de lesão moral
in re ipsa
,

razão pela qual se reconhece a lesão imaterial
.

Nesse sentido, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo,
adequado e
justo
a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, convém notar que foi deferida tutela de urgência e em sentença revogada, assim, confirma-se aquela decisão, de maneira que a ré deverá se abster de promover descontos independente do trânsito em julgado desta decisão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE

o pedido inicial, ratificando a liminar ao seu tempo deferida, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do
s
contrato
s
e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante, condeno o Recorrido
BANCO
SAFRA
S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais
fixados em
R$ 29.131,20 (vinte e nove mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos)
,
na forma
do
artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo

com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
à
Recorrente
EDILANIA APARECIDA DE AZEVEDO OLIVEIRA
e,
por fim,
condeno o Recorrido
BANCO
SAFRA
S.A.
a indenizar
a
Recorrente
EDILANIA APARECIDA DE AZEVEDO OLIVEIRA
, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, permitindo compensação de eventuais valores depositados pelo requerido na conta d
a
requerente.

Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)